Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715240-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAN MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA FLORA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonatan Moreira Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705412-05.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado (id 193319778 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravante apresentou pedido de desistência da ação, por meio de sua representante processual (id 203154396 dos autos originários). O pedido está pendente de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento e esclarecer a sua utilidade nos termos do art. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator